Tribunal: TJDFT
Processo: 0027180-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de certidão de crédito formulado pelo(a) credor(a) ACYR PEREIRA DE MELLO (ID 15853400), haja vista que a requerente já retirou certidão de crédito no ID 9705482 dos presentes autos. Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto